Tribunal: TJSP
Processo: 0900343-03.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – Tarifa de água – Exercício de 2007 – Município de Guarulhos – Caráter de tarifa da contraprestação – Precedentes do STF – Inaplicabilidade da disciplina própria dos tributos – Não ocorrência, bem por isso, da alegada prescrição tributária – Prazo prescricional que se conta conforme as normas do Código Civil – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0900343-03.2008.8.26.0224, da
Comarca de Guarulhos, em que é apelante SERVIÇO
AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GUARULHOS - SAAE, é
apelado ALBERTINA MARIA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0900343-03.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37043 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 0900343-03.2008.8.26.0224
Apelante
:
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
de Guarulhos - SAAE
Apelada
:
Albertina Maria da Silva
Comarca
:
Guarulhos
Voto no 37.043.
EXECUÇÃO PRESCRIÇÃO Tarifa de água
Exercício de 2007 Município de Guarulhos
Caráter
de
tarifa
da
contraprestação

Precedentes do STF
Inaplicabilidade da
disciplina própria dos tributos Não ocorrência,
bem por isso, da alegada prescrição tributária
Prazo prescricional que se conta conforme as
normas do Código Civil Recurso provido.
V i s t o s.
Execução fiscal fundada em Tarifa de
Água, do exercício de 2007, do Município de Guarulhos, extinta
nos termos do art. 269, inciso IV do CPC/73, pela sentença de fls.
06/07, proferida pelo MM Juiz de Direito José Roberto Leme
Alves de Oliveira, que reconheceu a prescrição.
Apela a Municipalidade batendo-se pela
reforma a fim de que se dê o regular prosseguimento ao feito.
Para tanto, apresenta os seguintes argumentos, em resumo: a
exequente nunca deixou de se manifestar nos autos; o prazo
prescricional, na hipótese destes autos, é o constante do Código
Civil, de 10 (dez) anos; a paralisação do feito não ocorreu por
culpa da exequente, mas sim do Poder Judiciário.
Regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0900343-03.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37043 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
É o relatório.
Comporta provimento o recurso.
A sentença aqui recorrida pronunciou o
decurso do prazo prescricional quinquenal, com base no
enunciado da Súmula no 314 do Superior Tribunal de Justiça.
O caso, todavia, exige adequação ao
entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da
prescrição dos créditos oriundos da prestação de serviços de
tratamento de água e esgoto, especialmente, o entendimento
esposado com a decisão proferida no REsp no 1.117.903-RS (1a
Seção, Rel. Ministro Luiz Fux, v.u., j. 09/12/2009), que foi
submetida ao regime dos recursos repetitivos e assim ementada:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO
DE ÁGUA E ESGOTO. TARIFA/PREÇO PÚBLICO. PRAZO
PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO”.
De fato, a contagem do prazo da
prescrição intercorrente deve ater-se ao prazo prescricional do
crédito sob execução: se o crédito tem natureza tributária, há de
ser aplicado o prazo quinquenal do art. 174 do Código Tributário
Nacional; se, porém, o crédito tem natureza diversa como é o
caso dos autos tal natureza tem de ser levada em conta. Daí
porque ser correto o emprego, neste caso, da jurisprudência acima
citada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0900343-03.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37043 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Nesse particular, impende reconhecer
não ser aplicável a Súmula no 314 do STJ.
Muito
embora
referido
enunciado
sumular disponha de maneira genérica sobre o prazo quinquenal
da prescrição intercorrente sem distinguir entre as possíveis
espécies de créditos sub judice , a verdade é que sua edição
baseou-se em precedentes que tinham por objeto dívidas de
natureza tributária.
A respeito do tema, é oportuno registrar
a considerações de MARCELO POLO em texto no qual o autor
disserta sobre as diferenças contextuais entre a Súmula no 314 do
STJ e o art. 40 da Lei 6.830/80 que lhe serviu de base (“Extinção
da Execução Fiscal”, in Execução Fiscal Aplicada análise
pragmática do processo de execução fiscal, 4a edição Ed.
JusPodium: Salvador, 2015, p. 657):
“De observar que a Súmula STJ no 314
vai além do art. 40 da LEF ao dispor que se aplica o 'prazo da
prescrição quinquenal intercorrente'. O regramento legal apenas
informa que, após a suspensão do prazo por 1 ano, o juiz
determinará o arquivamento dos autos, a partir de quando se
inicia a contagem do 'prazo prescricional'. Ou seja, o regramento
legal da prescrição intercorrente não fixa um específico prazo
prescricional; determina que se conte o prazo da prescrição
(ordinária) do crédito objeto da execução fiscal. Dado que a
súmula decorreu de julgados em que o crédito objeto da execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0900343-03.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37043 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
fiscal era de natureza tributária (de fato, a maioria dos
processos), acabou por cristalizar um verbete em que
especificado um prazo quinquenal de prescrição intercorrente”.
Em suma, portanto, tendo aplicação à
espécie o entendimento esposado pelo colendo Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do citado REsp no 1.117.903-RS, é
imperativa a adequação da fundamentação do decreto de extinção
da execução fiscal.
Com efeito, predomina no seio do
Colendo Supremo Tribunal Federal a corrente segundo a qual
constitui tarifa também chamada de preço público , e não taxa,
o quantitativo cobrado a esse título, não importando a eventual
obrigatoriedade do serviço.
Nesse sentido há decisões recentes dessa
Suprema Corte. Tal se deu no julgamento do Recurso
Extraordinário no 544.289, AgR/MS, de relatoria do Min. Ricardo
Lewandowski, v.u., j. 26/05/2009, do qual se extrai a ementa:
“TRIBUTÁRIO. SERVIÇO DE COLETA
OU
TRATAMENTO
DE
ESGOTO.
PREÇO
PÚBLICO.
CONSTITUCIONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
OCORRÊNCIA. I Ocorrência do necessário prequestionamento,
visto que a questão constitucional em debate foi devidamente
discutida no acórdão recorrido. II O quantitativo cobrado dos
usuários das redes de água e esgoto é tido como preço público.
Precedentes. III Agravo regimental improvido”.
É
exemplo
mais
recente
desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0900343-03.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37043 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
posicionamento o voto do eminente Relator, Ministro Dias
Toffoli, no Agravo de Instrumento no 552.565/SE, em julgamento
de 22/06/2010, reformando Acórdão de Tribunal estadual, que
considerou que a cobrança de tais serviços deveria ser feita por
meio de taxa. Consta de tal decisão: “A jurisprudência desta
Corte firmou-se no sentido de que a contraprestação relativa aos
serviços de água e esgoto não tem natureza jurídica tributária,
mas de preço público”.
Os
Excelentíssimos
Ministros
que
integram essa Corte, aliás, nem mesmo se dispõem a levar à Mesa
recursos versando esse tema, dando-lhes ou negando-lhes
provimento por decisão monocrática, ao fundamento de que se
acha pacificado, no Pretório Excelso, o entendimento no sentido
de que a cobrança do serviço de fornecimento de água e de coleta
de esgoto se dá mediante tarifa, e não de taxa.
Menciona-se, a respeito, para ilustrar, os
Recursos Extraordinários nos 596.937/MS (Rel. Ministro Cezar
Peluso, DJU de 03/10/2006), 488.200/MS (Rel. Ministro Eros
Grau, DJU de 26/09/2006) e 471.119/SC (Rel. Ministra Ellen
Gracie, DJU de 24/02/2006); e os Agravos de Instrumentos no
705.936/MS (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJU de 28/04/2008)
e no 678.004/SC (Rel. Ministro Cezar Peluso, DJU de
22/10/2007).
Todos
esses
julgados
consideram
que
a
contraprestação de tais serviços tem natureza tarifária, não
tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0900343-03.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37043 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Logo, não se revestindo de caráter
tributário a contraprestação sob referência, a ela não se aplicam as
normas e princípios tributários.
Esse, aliás, é o entendimento firmado no
Superior Tribunal de Justiça a partir do recente julgamento do
REsp no 1.117.903/RS (Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção,
v.u., publicado no DJe de 01/02/2010): tratando-se de
contraprestação de caráter não tributário, o eventual decurso de
prazo prescricional se verificará segundo as regras do Código
Civil.
Transcreve-se a seguir trecho do v.
Acórdão proferido naquele julgado:
“3.
Os
créditos
oriundos
do
inadimplemento de tarifa ou preço público integram a Dívida
Ativa não tributária (artigo 39, §2o, da Lei 4.320/64), não lhes
sendo aplicáveis as disposições constantes do Código Tributário
Nacional, máxime por força do conceito de tributo previsto no
artigo 3o, do CTN.
4.
Consequentemente,
o
prazo
prescricional em que se pretende a cobrança de tarifa por
prestação de serviços de água e esgoto rege-se pelo disposto no
Código Civil, revelando-se inaplicável o Decreto 20.910/32, uma
vez que:
'... considerando que o critério a ser
adotado, para efeito de prescrição, é o da natureza tarifária da
prestação, é irrelevante a condição autárquica do concessionário
do serviço público. O tratamento isonômico atribuído aos
concessionários (pessoas de direito público ou de direito privado)
tem por suporte, em tais casos, a idêntica natureza da exação de
que são credores. Não há razão, portanto, para aplicar ao caso o
art. 1o do Decreto 20.910/32, norma que fixa prescrição em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0900343-03.2008.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37043 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
relação às dívidas das pessoas de direito público, não aos seus
créditos.' (REsp 928.267/RS, Rel. Ministro Teori albino Zavascki,
Primeira Seção, julgado em 12.8.2009, DJe 21.08.2009)”.
Assim, tratando-se de créditos do
exercício de 2007, tomando-se a data da interrupção do prazo,
com o despacho que ordenou a citação (10/11/2008 fls. 02), e
considerando-se a incidência à espécie do art. 205, conjugado
com os dizeres do art. 2.028, ambos do Código Civil, não se
depara com o escoamento do prazo prescricional.
Por outro lado, também não há que se
falar em prescrição intercorrente, uma vez que não houve o
decurso de mais de dez anos entre o despacho ordenatório da
citação e a prolação da sentença apelada em novembro de 2015.
Não se aperfeiçoando, pois, a prescrição
intercorrente, deve ter lugar a reforma da sentença.
Na conformidade do exposto, em suma,
meu voto propõe dar provimento ao recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica